Tribunal: TJDFT
Processo: 0704329-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a reiteração necessária para configuração do delito de perseguição majorada narrado na denúncia (artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal), mostra-se descabido falar em absolvição por insuficiência de provas, sobretudo porquanto comprovado, por robusto acervo probatório, que o recorrente perturbou a tranquilidade da vítima, descumpriu medida protetiva e a perseguiu.

2. Inviável a absolvição em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência ((artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), uma vez que o acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, manteve insistentemente contato com a ofendida.

3. Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, conserva-se o entendimento vigente, qual seja, de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia a vedação à redução abaixo do mínimo legal.

4. De acordo com a Súmula 588 Superior Tribunal de Justiça “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

5. Recurso desprovido.